Tribunal: STF
Processo: RE 442155
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. FINANCEIRO. RESTRIÇÕES IMPONÍVEIS AOS ENTES FEDERADOS EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA FIRMAR A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E A IMPOSIÇÃO DAS RESTRIÇÕES.



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.



    Pressupõe a aplicação de penalidades e salvaguardas decorrentes do inadimplemento tributário a respectiva exigibilidade, que, por sua vez, somente se caracteriza após a constituição do crédito tributário nos termos do devido processo legal.



    Ausente a constituição do crédito tributário, a União não pode impor sanções ao município pelo inadimplemento que julga unilateralmente caracterizado.



    A circunstância de ser possível condicionar os repasses ao adimplemento de créditos não-tributários é irrelevante neste caso, pois as dívidas controversas referem-se a tributo.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.